Tribunal: TJMT
Processo: 1012413-02.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012413-02.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARLETE DA SILVA NASCIMENTO DUARTE - CPF: 825.231.501-15 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, MAS NÃO EXTINGUE A DÍVIDA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. ADEQUAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por consumidora contra sentença que declarou prescrito débito registrado em cadastros de inadimplência, determinou sua baixa e indeferiu pedido de indenização por danos morais, fixando honorários advocatícios em R$ 500,00.

II. Questão em discussão

2.

Duas questões são objeto do recurso: (i) saber se a inclusão de débito prescrito na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura ato ilícito ensejador de danos morais; e (ii) verificar se os honorários advocatícios fixados em valor aquém do mínimo legal podem ser majorados.

III. Razões de decidir

3. A prescrição não extingue o débito, que subsiste como obrigação natural (CC, arts. 189 e 882), sendo válida sua cobrança extrajudicial, desde que não haja publicidade irrestrita ou meios vexatórios.

4. O STJ firmou entendimento de que a plataforma “Serasa Limpa Nome” não constitui cadastro restritivo de crédito, mas ambiente negocial de acesso restrito, sem impacto automático no score do consumidor (REsp no 2.103.726/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14/05/2024).

5. Ausente comprovação de dano concreto à imagem, honra ou pontuação de crédito, não se caracteriza dano moral indenizável.

6. Os honorários advocatícios, contudo, foram arbitrados em valor irrisório, devendo ser ajustados ao patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, §§ 2o e 8o-A, do CPC.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A inclusão de débito prescrito na plataforma ‘Serasa Limpa Nome’ não configura ato ilícito nem gera, por si só, dano moral indenizável. 2. Os honorários advocatícios fixados em valor irrisório devem ser adequados ao mínimo legal de 10% sobre o valor da causa.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ARLETE DA SILVA NASCIMENTO DUARTE em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Prescrito cumulada com Indenização por Danos Morais (Proc. no 1012413-02.2024.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a baixa da restrição e abstenção de inclusão de nova restrição com relação aos débitos registrados no SPC em 21/06/2005, no importe de R$ 183,12, e em 10/04/2015, no importe de R$ 313,38, bem como declarou prescrito o referido débito, indeferindo os pedidos de declaração de inexigibilidade do débito e de indenização por danos morais. (id. 306946873 e id. 306946881)

A apelante alega que a cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito, especialmente após julgamento dos REsp no 2.094.303 e no 2.088.100 pelo STJ. Sustenta que a plataforma Serasa Limpa Nome constitui forma de cobrança ativa com publicidade das informações, acessível mediante pagamento ou através de WhatsApp, configurando dano moral. Afirma ainda que a inscrição afeta negativamente o score de crédito, violando a LGPD. Requer condenação da ré ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais e revisão dos honorários advocatícios fixados em R$ 500,00, pleiteando aplicação da tabela da OAB/MT (R$ 4.511,15) ou mínimo de 10% sobre o valor da causa. (id. 306946882)

Nas contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando que não houve negativação, que o Serasa Limpa Nome é mero portal de negociação sem publicidade, que a prescrição não extingue o débito e que inexiste prova de dano concreto. Quanto aos honorários, sustenta adequação do valor fixado considerando a simplicidade da causa e seu caráter de ação em massa. (id. 306946889)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ARLETE DA SILVA NASCIMENTO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito proposta em face de HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S.A.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis. A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, estando dispensada do recolhimento do preparo recursal. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central do presente recurso consiste em determinar: (i) se a inclusão de débito prescrito na plataforma Serasa Limpa Nome configura ato ilícito passível de indenização por danos morais; e (ii) se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados.

No que tange à natureza jurídica do instituto da prescrição, cumpre esclarecer que, conforme dispõe o art. 189 do Código Civil, "
violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
". Assim, a prescrição atinge apenas a pretensão, ou seja, a possibilidade de exigir judicialmente o cumprimento da obrigação, mas não extingue o direito material subjacente.

Portanto, a prescrição não faz desaparecer a dívida, que permanece como obrigação natural, podendo ser adimplida voluntariamente pelo devedor, conforme prevê o art. 882 do Código Civil: "Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível".

Assim, a cobrança extrajudicial de débito prescrito, por si só, não constitui ato ilícito, desde que não realizada mediante meios coercitivos, vexatórios ou que importem em restrição ao crédito do consumidor. A prescrição impede apenas a execução judicial forçada da obrigação, permanecendo ao devedor a possibilidade de pagamento voluntário, cujo adimplemento é válido e irrepetível. Nesse contexto, a mera disponibilização de informação sobre a existência de débito prescrito em plataforma destinada à negociação não configura, por si só, ilicitude passível de reparação.

Quanto à questão central deste recurso, referente à licitude da inclusão de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome e seus efeitos na esfera jurídica da apelante, é necessário analisar a natureza jurídica dessa plataforma.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento, manifestou-se sobre o tema, esclarecendo que:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a prescrição da dívida não impõe a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma "Serasa Limpa Nome", já que a mera inclusão não configura cobrança (REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024).

2. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. A não observância aos requisitos do art. 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.785.692/TO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)”

Essa plataforma não se confunde com os cadastros restritivos de crédito tradicionais (como SPC, Serasa convencional ou Boa Vista), por se tratar de ambiente virtual de natureza negocial e caráter privado, com acesso restrito mediante login e senha do próprio consumidor, sem publicidade irrestrita, tampouco impacto automático no score de crédito.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a inclusão de débito na plataforma Serasa Limpa Nome não configura, por si só, dano moral, porque, além de o cadastro não ser público, não se equipara à inscrição em sistema de inadimplentes e não influencia no score do consumidor, conforme se verifica no seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROVIMENTO

I – Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, com fundamento na suposta comprovação da contratação de serviço de telecomunicação.

II – Questão em discussão

Determinar se houve prova da relação contratual entre as partes apta a legitimar a cobrança realizada pela empresa ré e, em caso negativo, se tal cobrança em ambiente digital (“Serasa Limpa Nome”) é suficiente para ensejar dano moral indenizável.

III – Razões de decidir

A ré não apresentou qualquer documento hábil a demonstrar a contratação — como contrato assinado, gravação de atendimento, protocolo formal ou autenticação eletrônica. As telas internas extraídas do sistema da empresa não constituem prova idônea da anuência da consumidora (art. 373, II, do CPC; art. 6o, VIII, do CDC).

Reconhecida a ausência de vínculo contratual e a irregularidade da cobrança, a inserção do nome da consumidora em plataforma de renegociação de dívidas (“Serasa Limpa Nome”), por não se tratar de cadastro negativo nem possuir publicidade irrestrita, não configura abalo suficiente a ensejar reparação moral (STJ, REsp 2.103.726/SP; TJMT, Apelação Cível n. 1019811-51.2022.8.11.0041; TJMT, RI n. 1000695-11.2023.8.11.0078). Ausente comprovação de prejuízo concreto ou lesão à imagem ou honra, afasta-se o dano moral.

IV – Dispositivo:

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO ALEIXO, para declarar a nulidade do débito discutido nos autos e a inexistência da relação jurídica entre as partes. Redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art.98, § 3o, do CPC.

Custas recursais pro rata.

(N.U 1014293-49.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

No caso em análise, a apelante alega que a inclusão de seu débito prescrito na plataforma Serasa Limpa Nome afeta negativamente seu score de crédito e viola a LGPD. Contudo, não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem que a inclusão do débito na referida plataforma tenha efetivamente causado redução em seu score de crédito ou qualquer outro prejuízo concreto.

Embora a apelante tenha juntado imagens que sugerem que o pagamento da dívida resultaria em aumento do score, não há comprovação de que a simples inclusão do débito na plataforma tenha causado redução na pontuação. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a plataforma Serasa Limpa Nome não se equipara aos cadastros restritivos de crédito tradicionais e não influencia automaticamente o score do consumidor.

Quanto à alegação de violação à LGPD, especificamente ao princípio da não discriminação previsto no art. 6o, IX, da Lei no 13.709/2018, também não há elementos suficientes nos autos que demonstrem tratamento discriminatório ilícito ou abusivo dos dados da apelante. A inclusão de débito na plataforma Serasa Limpa Nome, por si só, não caracteriza violação à LGPD, especialmente considerando que se trata de plataforma de acesso restrito, sem publicidade irrestrita.

Portanto, ainda que reconhecida a prescrição do débito e determinada a baixa da restrição e abstenção de inclusão de nova restrição, não há elementos suficientes para caracterizar dano moral indenizável decorrente da inclusão do débito prescrito na plataforma Serasa Limpa Nome.

No que se refere aos honorários advocatícios, o magistrado de primeiro grau os fixou de maneira equitativa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC.

A apelante sustenta que o valor fixado é irrisório, devendo ser majorado conforme a tabela da OAB/MT, com base no art. 85, §8o-A do CPC, incluído pela Lei no 14.365/2022, que dispõe: "Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior."

Considerando que o valor da causa foi fixado em montante superior ao proveito econômico obtido, e que a aplicação do percentual de 10% sobre o valor da causa resultaria em quantia superior aos R$ 500,00 fixados na sentença, impõe-se a reforma da decisão neste ponto, para adequar os honorários advocatícios ao patamar legal mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ARLETE DA SILVA NASCIMENTO, apenas para majorar os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025